Tribunal: TJBA
Processo: 0524813-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0524813-55.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUIZ CLAUDIO MACHADO AMAZONAS Advogado(s): MATEUS CARDOSO COUTINHO, LUIZ HENRIQUE CAMANDAROBA CASTELO REQUIAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA REVESTIDA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONCILIAÇÃO ENTRE VÍTIMA E RÉU. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. RECURSO IMPROVIDO. Nos delitos praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. A contravenção penal de vias de fato configura-se por agressões físicas que não deixam vestígios, sendo desnecessária a realização de exame pericial para comprovação do delito. A reconciliação entre a vítima e o réu, bem como a ausência de interesse da vítima na persecução penal, não constituem causas para a extinção da punibilidade, uma vez que se trata de ação penal pública incondicionada, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ. A existência de prova testemunhal coesa e harmônica, confirmando a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, afasta qualquer alegação de insuficiência probatória. Recurso de apelação improvido. Sentença condenatória mantida. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO DO APELO. APELO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0524813-55.2019.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, LUIZ CLÁUDIO MACHADO AMAZONAS e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA